Tribunal: TJSP
Processo: 2039441-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.